Tribunal: STF
Processo: HC 210506
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Parra Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPLEMENTAÇÃO DE REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. DATABASE. DIA DO ADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA CONDIÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO NA DATA DO PARECER FAVORÁVEL EXARADO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    Agravo regimental improvido. 



    (HC 708.802 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, “que seja expedido contramandado de prisão, mantendo-se o sentenciado em regime aberto até a resolução final da questão”.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator